Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003468-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HUGO GIORDANO SILVA LIMA - CPF: 727.570.601-63 (ADVOGADO), AMORIM & ARAUJO LTDA - CNPJ: 37.428.075/0001-88 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 111.644.681-20 (AGRAVANTE), MARCELO DE A AMORIM LTDA - CNPJ: 21.182.642/0002-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NORMA SUELY DE ARAUJO AMORIM - CPF: 419.803.521-00 (AGRAVANTE), MARCELO DE ARAUJO AMORIM - CPF: 890.002.501-53 (AGRAVANTE), AMORIM & ARAUJO LTDA - CNPJ: 37.428.075/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no curso de execução de título extrajudicial, deferiu tutela de urgência para determinar a constrição de ativos financeiros e veículos dos suscitados, com citação posterior ao cumprimento das medidas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é regular a tutela de urgência deferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. Nos termos da jurisprudência do TJMT, admite-se medida de constrição patrimonial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da citação, quando presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

5. O contraditório diferido mostra-se admissível quando a prévia ciência da parte possa comprometer a efetividade da medida constritiva, conforme autoriza o art. 9o, parágrafo único, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
Admite-se a concessão de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9o, parágrafo único, I, art. 134, § 2o e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1038460-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 28.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE A. AMORIM LTDA.
,
MARCELO DE ARAÚJO AMORIM
,
MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA AMORIM
e
NORMA SUELY DE ARAÚJO AMORIM
contra decisão (Id. 343249899, p. 39/41) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 1001707-12.2025.8.11.0039, instaurado no bojo da execução de título extrajudicial n. 0000099-79.2014.8.11.0039, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de Amorim & Araújo Ltda., deferiu tutela de urgência, para determinar a constrição de ativos financeiros e veículos dos suscitados, com citação diferida para momento posterior ao cumprimento das medidas.

As partes agravantes, em suas razões recursais, alegam nulidade da decisão por descumprimento do rito previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil, que impõem a citação prévia para manifestação no incidente, bem como sustentam a ausência dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, sob a alegação de que não restaram demonstrados a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.

Defendem o perigo da demora em face do risco de danos irreversíveis, pois o bloqueio de valores e a restrição sobre veículos comprometem a subsistência das pessoas físicas e o capital de giro da empresa terceira, com risco de dano à imagem comercial da empresa.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade das constrições realizadas sem citação prévia, bem como para reconhecer a ausência dos requisitos materiais do art. 50 do Código Civil, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados e levantamento das demais restrições.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida
(Id.

343637886).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 3358059397).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso
(Id. 359375855)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcelo de A. Amorim Ltda.
,
Marcelo de Araújo Amorim
,
Marco Aurélio de Oliveira Amorim
e
Norma Suely de Araújo Amorim
contra decisão (Id. 343249899, p. 39/41) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 1001707-12.2025.8.11.0039, instaurado no bojo da execução de título extrajudicial n. 0000099-79.2014.8.11.0039, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de Amorim & Araújo Ltda., deferiu tutela de urgência, para determinar a constrição de ativos financeiros e veículos dos suscitados, com citação diferida para momento posterior ao cumprimento das medidas.

Sabe-se que, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à regularidade da tutela de urgência deferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da execução de título extrajudicial n. 0000099-79.2014.8.11.0039, movida em face de AMORIM & ARAUJO LTDA, objetivando a extensão da responsabilidade patrimonial aos sócios da executada, MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA AMORIM e NORMA SUELY DE ARAÚJO AMORIM, bem como a terceiros, a saber, MARCELO DE ARAÚJO AMORIM, filho dos sócios, e sua empresa, MARCELO DE A. AMORIM LTDA.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ampara sua pretensão na alegação de sucessão empresarial fraudulenta, porquanto a empresa do filho, Marcelo de A. Amorim Ltda., foi constituída no mesmo endereço e com o mesmo ramo de atividade da executada, com o propósito de blindar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito exequendo.

O d. Juízo de origem deferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que “
a probabilidade do direito mostra-se presente. Os documentos evidenciam: 1. a inaptidão cadastral da empresa executada, após anos de inadimplemento; 2. a constituição da empresa MARCELO DE A AMORIM LTDA por Marcelo de Araújo Amorim, filho dos sócios da executada; 3. a coincidência de endereço entre ambas as empresas; 4. a identidade do ramo de atividade comercial. Os elementos formam quadro típico de sucessão empresarial de fato, voltada a blindar patrimônio e frustrar credores, caracterizando desvio de finalidade nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil
”
(Id. 343249899, p. 40).

Pois bem.

Os agravantes sustentam, em síntese: (a) nulidade da decisão por inobservância do rito previsto nos arts. 133 a 136 do CPC, que imporia contraditório prévio antes de qualquer medida constritiva; e (b) ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, seja pela inexistência de probabilidade do direito, seja pela inexistência de perigo de dano irreparável.

De imediato, percebe-se que a execução tramita desde o ano de 2014, sem que o crédito exequendo tenha sido minimamente satisfeito. As diversas diligências patrimoniais realizadas ao longo desse extenso período — pesquisas junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD — resultaram infrutíferas quanto à empresa executada Amorim & Araújo Ltda., cuja situação cadastral está atualmente como “Inapta”.

Diante desse contexto, percebe-se que a execução perdura por mais de uma década sem qualquer êxito na satisfação do crédito, o que revela um cenário de contumácia e esvaziamento patrimonial deliberado.

A situação de “inaptidão” da devedora principal, aliada ao surgimento de nova estrutura empresarial explorada pelo mesmo núcleo familiar e sediada em idêntico endereço, configura relevante indício de possível sucessão empresarial e desvio de finalidade, circunstância que impõe, no caso concreto, a adoção de postura ativa e acautelatória.

A adoção do contraditório diferido, por sua vez, encontra amparo no art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência sem oitiva prévia da parte adversa quando evidenciado risco de que a citação frustre a efetividade da medida.

O art. 134, § 2o, do CPC, invocado pelos agravantes como suposto fundamento para um contraditório prévio absoluto, limita-se a disciplinar a dispensa do incidente em apartado quando o pedido é formulado na petição inicial, matéria que em nada interfere na viabilidade de medidas assecuratórias urgentes.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento quanto à possibilidade de deferimento da tutela de urgência em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da citação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Vejamos:

“
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser deferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano, conforme art. 300 do CPC, sendo prescindível prova plena ou cognição exauriente.

[...]

A caracterização da sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em elementos objetivos que revelem continuidade da atividade econômica, independentemente de prova documental formal. A existência de risco concreto de frustração da execução autoriza o arresto cautelar de bens, como medida destinada à preservação da efetividade da tutela jurisdicional
”.

(TJMT, N.U 1038460-85.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026).
[sem destaque no original].

Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, as partes agravantes alegam, de forma genérica, o comprometimento do capital de giro da empresa terceira e o risco de insolvência, porém não instruíram o recurso com elementos probatórios mínimos que demonstrem a efetiva impossibilidade de manutenção das atividades empresariais ou o caráter alimentar das verbas bloqueadas.

Acrescente-se a isso o fato de que as restrições veiculares no sistema RENAJUD não importam em privação do uso, gozo ou fruição dos bens, limitando-se a obstar a alienação ou transferência de propriedade, circunstância que também afasta a configuração de dano irreparável.

Assim, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, legitimando a medida constritiva deferida pelo d. Juízo de origem, sem que disso resulte afronta ao devido processo legal, uma vez assegurado o posterior exercício do contraditório e da ampla defesa no curso do incidente.

Por fim, a análise recursal deve se limitar aos contornos da tutela de urgência deferida, sem exame aprofundado do mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, matéria a ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem, após o contraditório e a regular instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026